Tribunal: TJSP
Processo: 2255507-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255507-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FELIPE
DA COSTA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255507-30.2020.8.26.0000 -Voto no 52.974
2
HABEAS CORPUS No 2255507-30.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - PLANTÃO JUDICIÁRIO
IMPETRANTE: DRA. RENATA MOURA GONÇALVES
PACIENTE: FELIPE DA COSTA
V O T O No 52.974
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de FELIPE DA COSTA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi
autuado em flagrante delito, por tráfico de drogas, prisão essa
posteriormente convertida em preventiva. A impetrante diz que estão
ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida excepcional,
salientando, ademais, que a decisão que decretou o encarceramento
careceria de adequada fundamentação. Afirma que a prisão é medida
desproporcional, porque, se condenado, COSTA dificilmente ficará preso no
regime fechado, uma vez que a hipótese seria de tráfico privilegiado, dado
que ele é primário e não registra antecedentes criminais. Ressalta que teria
sido desrespeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Por todas
essas razões, pede a soltura do paciente, ou a substituição da prisão por
alguma das outras medidas cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do
Estatuto de Rito, inclusive para evitar que COSTA seja contaminado pelo
Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255507-30.2020.8.26.0000 -Voto no 52.974
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
Cuida-se de mera reiteração do pleito formulado
no Habeas Corpus no 2259520-72.2020.8.26.0000, que mereceu o meu
Voto no 52.899, e foi julgado em 24 de novembro último, de maneira que tais
assuntos não podem ser outra vez analisados por esta Câmara.

Nestas condições, NÃO CONHEÇO do writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator